Tribunal: TJSP
Processo: 1070211-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que, ao ajuizar ação contra o restaurante réu, destacou tratar-se de locatária de imóvel localizado abaixo do restaurante, no qual funciona sua lanchonete – Demandante que reclama que em razão de vazamentos advindos do estabelecimento réu, teve seu espaço físico prejudicado, certo, ainda, que não vem

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora que, ao ajuizar ação contra o restaurante réu, destacou tratar-se de locatária de imóvel localizado abaixo do restaurante, no qual funciona sua lanchonete – Demandante que reclama que em razão de vazamentos advindos do estabelecimento réu, teve seu espaço físico prejudicado, certo, ainda, que não vem conseguindo realizar "retiradas mensais", pelo que pede indenização pelos danos emergentes, lucros cessantes e danos morais - Sentença de improcedência que deve ser mantida – Autora que saiu da sociedade atuante no espaço físico descrito na petição inicial desde dezembro de 2011, quando deixou de ser sócia da lanchonete, mantido seu nome, apenas, no contrato de locação – "Bar e Lanches Metrópole", por sua vez, que em 2014, em nome próprio, moveu ação contra a presente ré (Restaurante Chamon) e o Condomínio no qual localizado, naqueles autos cobrando os mesmos consertos e mesmas indenizações, ação atualmente em curso e que aguarda de eventual recebimento de recursos extraordinário e especial interpostos pelo Condomínio, sucumbente naquela lide – Inexplicável, pois, o motivo pelo qual a autora, que figura como ex-sócia da pessoa jurídica, ajuizou a presente ação, na qual lançou como causa de pedir os mesmos fatos deduzidos pela "Bar e Lanches Metrópole", de cujos quadros sociais se retirou anos antes, mostrando-se incompreensível a referência à "sua lanchonete" ou "retiradas mensais", não tendo, enfim, logrado demonstrar (sequer explicar) quais os fatos constitutivos de seu direito – Inexistência de nexo de causalidade entre sua condição de locatária do bem e os prejuízos descritos - Improcedência mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO